Tribunal: CARF
Processo: 10945.721080/2016-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2011, 04/11/2011, 29/12/2011, 29/02/2012, 04/06/2012, 11/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 28/12/2012, 13/05/2013, 30/08/2013, 05/11/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.721080/2016-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.823 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
DISAM - DISTRIBUIDORA DE INSUMOS AGRÍCOLAS SUL AMÉRICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2011, 04/11/2011, 29/12/2011, 29/02/2012,
04/06/2012, 11/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 28/12/2012, 13/05/2013,
30/08/2013, 05/11/2013
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o relatório do Acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721080/2016-08
Fl. 5154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721080/2016-08

Trata-se de Auto de Infração, lavrado para exigência da Multa Isolada, no valor total de
R$ 1.481.257,08, em razão de Compensação Não Homologada em Declaração prestada
pelo Sujeito Passivo.
A infração foi descrita e enquadrada nos dispositivos legais constantes dos
Demonstrativos que acompanham o auto de infração às fls. 5.034 dos Autos, para os
períodos de apuração de 2011 a 2013, (...)
Cientificada da decisão em 13/09/2016, fls. 5040, a contribuinte apresentou Impugnação
às fls. 5.044/5.063, relatando inicialmente os fatos que levaram à lavratura do AI que
ora se julga.
Solicita o sobrestamento do julgamento do presente processo, até que sejam julgados os
processos
administrativos
n°s
10945.721259/2013-12,
10945.721260/2013-39,
10945.721261/2012-83, 10945.721262/2013-28 e 10945.900010/2014-44, que ainda
estariam em andamento, e que podem influenciar a base de cálculo da multa isolada.
Adentra ao mérito, alegando que tem direito de petição, o qual inclui o de pleitear
ressarcimento de PIS e Cofins, não sendo passível a não aprovação daquele estar sujeita
à imposição de quaisquer multas, apresentando jurisprudência que entende balizar seu
entendimento.
Aduz ainda que as penalidades só podem ser impostas para coibir atos ilícitos, jamais
para penalizar o exercício regular de um direito e que a autoridade fiscal deveria
comprovar a ocorrência de má-fé por parte da contribuinte. Menciona mais uma vez
jurisprudência que entende balizar seus argumentos.
Argumenta que a multa isolada é confiscatória, além de ferir princípios da
administração pública, tais como razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica,
suplicando mais uma vez para longa jurisprudência que entende suportar suas alegações.
Requer ao final o cancelamento da multa, com a consequente extinção do crédito
tributário eivado de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Em decisão unânime, a 31a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto julgou improcedente a impugnação, mantendo-se a integridade do
crédito tributário constituído, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/10/2011, 04/11/2011, 29/12/2011, 29/02/2012, 04/06/2012,
11/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 28/12/2012, 13/05/2013, 30/08/2013, 05/11/2013
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
REUNIÃO DE PROCESSOS POR CONEXÃO. PREVISÃO LEGAL.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras administrativas decidir
pelo sobrestamento do processo. O princípio da oficialidade impede que o andamento
de um processo fique sobrestado no aguardo de decisão referente a outro processo
interposto pelo mesmo contribuinte. Entretanto, por razão da conexão processual,
devem ser apensados os processos que tratam de declaração de compensação não
homologada, ou homologada parcialmente, com aqueles que discutem o lançamento da
multa de ofício.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2011, 04/11/2011, 29/12/2011, 29/02/2012, 04/06/2012,
11/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 28/12/2012, 13/05/2013, 30/08/2013, 05/11/2013
Fl. 5155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721080/2016-08

INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96
e 100 do Código Tributário Nacional.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada. A Medida Provisória no 656, de
2014, convertida na Lei no 13.097, de 2015, não alterou a descrição da materialidade da
norma de incidência da multa isolada, que continuou a ser a apresentação de
“declaração de compensação não homologada”, mas apenas procedeu ao ajustamento da
descrição da base de cálculo à sua hipótese de incidência. A compensação abrange
créditos e débitos, e a mudança na descrição do critério quantitativo não operou
qualquer alteração na infração/tipo normativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na impugnação/manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme da decisão
da Delegacia de Julgamento, e expõe, em breve relato, o seguinte:
“Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando informações
constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
a) A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito ofertados
nesta;
b) Outrossim, requer-se:
1) Considerando que o julgamento do mérito relativo a não homologação das
compensações vinculadas aos processos administrativos n'S 10945.721259/2013-12,
10945,721260/2013-39,
10945.721261/2013-83,
10945.721262/2013-28,
10945.900010/2014-44 ainda estão em andamento, e, poderão afetar a base de cálculo
da aplicação da Multa Isolada, REQUER-SE a suspensão da exigibilidade da multa
que ser refere este auto de infração, bem como o sobrestamento do processo até a
decisão final dos demais processos, e uma vez sendo esta decisão favorável parcial ou
total a contribuinte, a multa isolada deverá ser recalculada/anulada;
2) Quanto ao mérito que seja declarado improcedente e insubsistente o presente auto
de infração, posto que fundado em dispositivos de Lei, eivados de Inconstitucionalidade;
3) Por fim, a extinção do crédito tributário correspondente ao lançamento do auto de
infração.”
É o relatório.
Fl. 5156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721080/2016-08

Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
Fl. 5157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.823 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.721080/2016-08

7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 5158
DF CARF MF
Original